Tribunal: TJDFT
Processo: 0724174-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724174-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODLARDO MARTINS DE MOURA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para juntada das declarações do imposto de renda dos últimos 3 (três) anos. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator